Tribunal: TJSP
Processo: 1002486-71.2018.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Pretensão voltada à declaração de nulidade da decisão proferida em procedimento administrativo disciplinar, com a consequente desconstituição do ato demissionário e sua reintegração no cargo de motorista com pagamento das verbas salariais e promoção. Ausência de irregularidade formal e material. Composição da Comissão Processante formada por membro ocupante de cargo em

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Pretensão voltada à declaração de nulidade da decisão proferida em procedimento administrativo disciplinar, com a consequente desconstituição do ato demissionário e sua reintegração no cargo de motorista com pagamento das verbas salariais e promoção. Ausência de irregularidade formal e material. Composição da Comissão Processante formada por membro ocupante de cargo em comissão. Servidor estável, ainda que na função de confiança. Portaria inaugural que descreve, com detalhes, os fatos e formada com elementos essenciais. Tempo de durabilidade que, mesmo longo, não causou prejuízo ao indiciado. Procedimento que bem observou a ampla defesa e o contraditório. Pena de demissão. A exoneração deve ser revista pelo Poder Judiciário, quando desarrazoada e desproporcional. Estado de embriaguez não comprovado. Exoneração que se mostrou dissociada do contexto fático probatório. Reintegração devida, restaurados todos os benefícios e direitos, com pagamento dos atrasados. Observância dos temas 810 e 905 dos C. STF e STJ, respectivamente. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000644127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1002486-71.2018.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em
que é apelante JOSEBIAS BELLINI, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAPIRA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente sem
voto), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
VERA ANGRISANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
2
Apelação Cível n.o 1002486-71.2018.8.26.0272 – Itapira 36072 vr
VOTO No 36072
APELAÇÃO CÍVEL No 1002486-71.2018.8.26.0272
COMARCA: ITAPIRA
APELANTE: JOSEBIAS BELLINE
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
MM. JUÍZA DRA. HELIA REGINA PICHOTANO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Pretensão voltada
à declaração de nulidade da decisão proferida em
procedimento
administrativo
disciplinar,
com
a
consequente desconstituição do ato demissionário e sua
reintegração no cargo de motorista com pagamento das
verbas salariais e promoção. Ausência de irregularidade
formal e material. Composição da Comissão Processante
formada por membro ocupante de cargo em comissão.
Servidor estável, ainda que na função de confiança.
Portaria inaugural que descreve, com detalhes, os fatos e
formada
com
elementos
essenciais.
Tempo
de
durabilidade que, mesmo longo, não causou prejuízo ao
indiciado. Procedimento que bem observou a ampla
defesa e o contraditório. Pena de demissão. A exoneração
deve
ser
revista
pelo
Poder
Judiciário,
quando
desarrazoada e desproporcional. Estado de embriaguez
não comprovado. Exoneração que se mostrou dissociada
do contexto fático probatório. Reintegração devida,
restaurados
todos
os
benefícios
e
direitos,
com
pagamento dos atrasados. Observância dos temas 810 e
905 dos C. STF e STJ, respectivamente. Sentença
reformada. Recurso conhecido e provido.
I - Trata-se de ação procedimento comum
ajuizada por JOSEBIAS BELLINE em face da PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAPIRA. Relata o autor ter sido servidor público
municipal, na função de auxiliar nível III
motorista. Disse que
exerceu sua função por 16 anos e nunca teve qualquer falta funcional
ou algo que desabonasse sua conduta. Diz que, aos 15/10/2015, foi
instaurado contra ele, através da Portaria no 678/2015, processo
administrativo disciplinar, para fins de apurar suposta conduta de
embriaguez ao volante, quando no exercício da função de transporte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
3
Apelação Cível n.o 1002486-71.2018.8.26.0272 – Itapira 36072 vr
de pacientes. Com a portaria inaugural, aplicou-se a suspensão
preventiva ao autor, afastando-o do cargo por 60 dias. Diz que a
Portaria de no 005/2015, que nomeou as comissões processantes,
incluindo dentre seu quadro a funcionária em função comissionada,
Patricia Helena Modesto. Aduz que, instruído o feito, a comissão
processante pugnou pela demissão do servidor, o que foi corroborado
pelo Sr. Prefeito. Assevera que do início do processo administrativo
até seu fim, transcorreu-se 2 anos e 3 meses, aproximadamente.
Sustenta a nulidade do procedimento em virtude: (i) de se cuidar de
portaria instaurada de forma genérica; (ii) ausência de prova da
embriaguez do autor ao volante; (iii) a comissão processante ter sido
composta por servidor comissionado, em afronta à Lei no 8.112/90;
(iv) tempo de duração superior ao previsto na Lei Municipal no
1.056/72
(artigo
258);
e, (v) ausência de razoabilidade e
proporcionalidade na sua demissão. Pede nulidade do PAD, com a
consequente reintegração e pagamento de todas as verbas, inclusive
promoções de cargo.
A medida precária foi indeferida às fls.
190/192. Sobreveio a r. sentença de fls. 444/452 que julgou a ação
improcedente, condenando o autor no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10%
sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §2o, do CPC),
observada a gratuidade judiciária concedida.
Inconformado, o autor recorre, repisando a
tese apresentada na inicial (fls. 457/470).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
4
Apelação Cível n.o 1002486-71.2018.8.26.0272 – Itapira 36072 vr
Foram
apresentadas
contrarrazões
(fls.
476/489). O feito foi distribuído livremente. Houve oposição ao
julgamento virtual (Fls. 504/505).
É o relatório.
II - O recurso deve ser conhecido e provido.
Bem examinados os autos, busca o recorrente
sua reintegração ao cargo de auxiliar nível III - Motorista, bem como
promoções e pagamento de todas as verbas. A questão controversa
reside na nulidade do procedimento administrativo em virtude (i) de
ser a portaria instaurada de forma genérica; (ii) ausência de prova da
embriaguez ao volante; (iii) comissão processante ter sido composta
por servidor comissionado; (iv) longo tempo de duração do
procedimento administrativo; e, (v) ausência de razoabilidade e
proporcionalidade na pena aplicada.
É sabido que ao Judiciário não é dado se
imiscuir no conteúdo do ato naquilo que concerne ao mérito
administrativo, mas apenas avaliá-lo à vista de seus pressupostos
extrínsecos de validade, por não ser instância revisora da
Administração.
Quanto ao tema Hely Lopes Meirelles ensina:
“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e
legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo
onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
5
Apelação Cível n.o 1002486-71.2018.8.26.0272 – Itapira 36072 vr
permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja,
sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se
assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de
jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências
do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário,
cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta,
com os princípios gerais do Direito.”1.
Assim, o procedimento administrativo só
poderá ser anulado pelo Poder Judiciário caso seja demonstrada a
ilegalidade de natureza formal (vício de procedimento) ou de
natureza material (vício de julgamento).
Tem-se dos autos que, em virtude dos fatos
apurados, o Prefeito do Munícipio de Itapira aplicou a pena de
demissão ao apelante, por violação aos artigos 231, incisos II e IV, e
234, caput, da Lei Municipal 1.056/72 Estatuto dos Funcionários
Públicos de Itapira (fls. 105/106).
E, em que pese as razões apresentadas pelo
recorrente, inexistiu qualquer irregularidade formal no bojo do PAD
no 33/2015, conforme se verá.
Bem de ver-se que em 15/10/2015, foi
instaurado contra o autor o Procedimento Administrativo de no
33/2015, para “apurar fatos descritos no relatório subscrito pelo
Coordenador do setor de Transporte Sr. Antônio Carlos Roma, segundo o qual
1 Direito Administrativo Brasileiro, 40a edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
6
Apelação Cível n.o 1002486-71.2018.8.26.0272 – Itapira 36072 vr
o servidor Josebias Beline no dia 14 de outubro de 2015 foi levar uma paciente e
sua acompanhante para realizar exames no Hospital Brigadeiro, em São Paulo,
e em horário de trabalho teria sido conduzido ao 23o Distrito Policial na referida
cidade por embriaguez ao volante” (fls. 42).
O referido PAD foi instaurado pela Portaria de
no 678/2015 (fls. 43/45) e os membros das Comissões Permanente e
Especial foram designados pela Portaria de no 005/2015 (fls. 46).
Com
efeito,
a portaria instauradora do
procedimento administrativo disciplinar contra o recorrente nada tem
de irregular. Ao contrário, é bem detalhada e narra a situação vivida
pelo servidor em pleno turno de trabalho, como se verifica a fls.
43/44:
“CONSIDERANDO
o
ofício
n°
711/2015-SMS
subscrito pela Sra. Rosa Ângela Iamarino, Secretária
de Saúde, o qual encaminha o relatório subscrito por
Antonio Carlos Roma, Coordenador do Setor de
Transporte, datado de 15/10/2015, bem como o
Auto de Exibição e Apreensão RDO n° 4.626/2015,
informando
acerca
da
conduta
do
servidor
JOSEBIAS BELINE;
CONSIDERANDO que o servidor é motorista,
lotado na Secretaria de Saúde, no setor de
transportes, e que na data de 14/10/2015 estava em
serviço, conduzindo o veículo Fiat Uno, placa
DMN6490, na cidade de São Paulo, levando uma
paciente e sua acompanhante ao Hospital Brigadeiro,
localizado naquela cidade;
CONSIDERANDO que, na referida data, enquanto
estava em serviço na cidade de São Paulo, o servidor
foi conduzido ao 23o Distrito Policial em São Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
7
Apelação Cível n.o 1002486-71.2018.8.26.0272 – Itapira 36072 vr
pelo Policial Militar Diego Picoloto Shil por estar
dirigindo embriagado, sendo que a paciente Maria e
sua acompanhante também foram levadas àquele
Distrito Policial;
CONSIDERANDO
que
o
servidor
foi,
posteriormente, levado na viatura para o pronto
socorro do Hospital das Clínicas, onde realizou
exame que confirmou a embriaguez;
CONSIDERANDO que foi necessária a ida de outros
dois motoristas para São Paulo com um segundo
veículo oficial, um para buscar a paciente e sua
acompanhante e trazê-las para Itapira e outro para
trazer o veículo Fiat Uno placa DMN6490 e o
servidor Josebias, que não estava em condições de
dirigir;
CONSIDERANDO que no relatório do Coordenador
do Setor de Transporte consta que o servidor
Josebias teve sua CNH apreendida e somente foi
liberado após realizar o exame de embriaguez e
outro servidor ir buscá-lo;
CONSIDERANDO que o servidor é motorista da
Secretaria de Saúde e sua função consiste em
conduzir veículos oficiais transportando pacientes a
Hospitais da região para tratamento e realização e
exames;
CONSIDERANDO que é condição essencial para o
exercício de sua função que o servidor possua CNH
ativa;
CONSIDERANDO que é extremamente gravosa a
conduta
do
servidor
de
dirigir
embriagado
colocando assim a sua vida e a de outros em risco;
CONSIDERANDO ainda que a embriaguez ao
volante está tipificada no art. 306 da Lei n° 9.503/97
alterada pela Lei n° 12.760/12 e configura crime;
CONSIDERANDO que a conduta do servidor causa
transtornos na prestação dos serviços públicos
violando os princípios insculpidos no caput do art. 37
da CF/88, além de colocar em risco a própria vida e
a de outrem.
CONSIDERANDO que a conduta do servidor, se
comprovada, fere a moralidade e denigre a imagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
8
Apelação Cível n.o 1002486-71.2018.8.26.0272 – Itapira 36072 vr
da Administração Pública, além de ser passível de
responsabilização civil e criminal pelos danos e
prejuízos causados por sua conduta, nos termos do
artigo 220 do Estatuto Municipal;
CONSIDERANDO que, se comprovados, os fatos
descritos podem ocasionar desde uma advertência
até a demissão do cargo, nos termos dos artigos 227
e seguintes por infringência, em tese, aos incisos III,
XIII e XIV do art. 216; inciso III do art. 217; inciso X
do art. 218 e inciso IV do artigo 232, todos do
Estatuto Municipal, além do disposto no artigo 306
da Lei n° 9.503/97 alterada pela Lei n° 12.760/12;
CONSIDERANDO
que
o
artigo
5°,
LV,
da
Constituição Federal assegura ao acusado, em geral,
o direito ao contraditório e ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes;
CONSIDERANDO que a Administração Pública
deve se pautar pelos princípios da legalidade,
impessoalidade,
moralidade,
publicidade
e
eficiência, previstos no artigo 37 da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO que compete à Administração
Municipal apurar e punir as irregularidades e
atitudes cometidas no Serviço Público que forem
constatadas.”
Quanto
à
constituição
da
Comissão
processante, estabelece o art. 255 da LM 1.056/72 (Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais de Itapira) que:
“Art. 255 - As comissões processantes serão
constituídas por 3 (três) funcionários, nomeados pelo
prazo necessário à conclusão do processo, cabendo
sempre a presidência ao funcionário de hierarquia
superior.”
E seus integrantes são definidos no artigo 149
da Lei no 8.112/1990, com a redação dada pela Lei no 9.527/1997:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
9
Apelação Cível n.o 1002486-71.2018.8.26.0272 – Itapira 36072 vr
“Art. 149. O processo disciplinar será conduzido por
comissão composta de três servidores estáveis
designados pela autoridade competente, observado
o disposto no § 3o do art. 143, que indicará, dentre
eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de
cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter
nível de escolaridade igual ou superior ao do
indiciado.”
Nota-se que, nos termos da norma local, a
comissão processante deve ser formada por “três funcionários”
nomeados pelo prazo necessário à conclusão do processo, e para fins
de garantir a imparcialidade na instrução do processo, imperioso que
os servidores sejam estáveis no serviço público.
Na
hipótese dos autos, Patrícia Helena
Modesto era servidora estável no serviço público (fls. 221). E o
simples fato de ela ocupar, à época dos fatos, referido cargo
comissionado no Município não torna nulo o procedimento
administrativo em questão “tendo em vista que a legislação exige somente a
estabilidade no serviço público, presente na hipótese.”2 Também, não há
“nos autos qualquer prova no sentido de quebra da independência ou
imparcialidade dos membros da comissão por eventual subjugação a ordens
hierárquicas” (fls.447 da r. sentença).
Ademais, a jurisprudência em caso idêntico
ao dos autos, inclusive da mesma Comarca, também é no sentido de
que “a indigitada lei municipal não restringe a composição da banca
2 Nesse sentido: AP no 1000109-98.2016.8.26.0272, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti,
j. 30.10.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
10
Apelação Cível n.o 1002486-71.2018.8.26.0272 – Itapira 36072 vr
examinadora aos servidores estáveis o que é norma aplicável aos servidores
federais. Com isso não se quer dizer que seja ilegal ou inconstitucional a
previsão do ente municipal, vez que, em si, tal fato não faz infringe nem o
postulado da impessoalidade administrativa ou mesmo do contraditório e da
ampla defesa. Ora, o vínculo do servidor, ainda que não estável, se rege pelas
mesmas normas de conduta e lisura que vinculam aqueles que ocupam cargos
de provimento efetivo O mero fato da demissibilidade ad nutum não tem
qualquer vínculo abstrato que tisne o processo administrativo disciplinar.
Cuida-se, portanto, de matéria afeta à autonomia administrativa de cada ente,
que tem liberdade para delimitar as normas de composição de órgãos
disciplinares”3.
Em reforço impende destacar também caso
análogo, envolvendo inclusive a mesma servidora, em que já
entendeu este E. Tribunal de Justiça:
“PROCEDIMENTO COMUM. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ITAPIRA. 1.
PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. FALTA DE
INTERESSE RECURSAL. Ocorrência. Pedidos foram
jugados
totalmente
procedentes,
inexistindo
sucumbência do particular a justificar a interposição
do recurso de apelação. Recurso não conhecido. 2.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
COMISSÃO PROCESSANTE INTEGRADA POR
SERVIDOR
COMISSIONADO.
Inexistência
de
nulidade do processo administrativo, por ter a
comissão processante sido integrada por servidora
investida em cargo comissionado. Inteligência da
Lei Municipal 1.056/72, que impede apenas a
participação
de
parentes
ou
subordinados.
3 Apelação Cível no 1003469-41.2016.8.26.0272, Rel. Des. Nogueira Diefenthaler, j.
12.08.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
11
Apelação Cível n.o 1002486-71.2018.8.26.0272 – Itapira 36072 vr
Servidora que embora investida no cargo em
comissão, é ocupante do cargo público efetivo, em
que adquirida a estabilidade no serviço público.
Precedente. 3. PENA DE DEMISSÃO. CONDUTA
INCOMPATÍVEL
COM
DEVERES
DOS
SERVIDORES.
GUARDA
CIVIL
MUNICIPAL.
Aplicação de pena de demissão que ocorreu por
meio de regular instauração de Procedimento
Administrativo
Disciplinar
e
desenvolvimento
regular dos trabalhos da comissão disciplinar.
Princípios constitucionais do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal, que foram
devidamente observados. Penalidade aplicada em
regular
exercício
da
discricionariedade
administrativa, em consonância com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Impossibilidade
do Poder Judiciário adentrar no mérito do ato
administrativo.
4.
Sentença
de
procedência
reformada para julgar as demandas improcedentes.
Recurso do particular não conhecido e recursos
fazendário e ex officio providos.” (Apelação e
Reexame Necessário no 1000582-84.2016.8.26.0272,
Itapira, m 5a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Marcelo Bethe, j.
29.04.2019) (g.n).
Outrossim,
sob
o
prisma
temporal,
igualmente, não há que se falar em nulidade da atuação da
Administração.
Embora a Lei Municipal no 1.056/1972,
estabeleça prazo máximo de 60 dias, o fato de o procedimento ter
durado mais de 2 anos não trouxe qualquer prejuízo ao recorrente,
ao contrário, teve ele maior tempo para se defender. Ainda, além de
não ter ocorrido qualquer prejuízo ao autor, o mencionado “excesso de
prazo”, por si só, não é suficiente para a nulificação do ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
12
Apelação Cível n.o 1002486-71.2018.8.26.0272 – Itapira 36072 vr
administrativo.
Nesse sentido o Eg. STJ:
“ (...). 3. É pacificado no âmbito do STJ que o
excesso de prazo para a conclusão do Processo
Administrativo Disciplinar não gera, por si só, a
nulidade do feito, desde que não haja prejuízo ao
acusado, em observância ao princípio do pas de
nulité sans grief. 4. Ademais, a instância de origem
decidiu a questão com fundamento no suporte
fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável
no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da
Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de
prova não enseja Recurso Especial." 5. No que diz
respeito à razoabilidade e à proporcionalidade da
pena aplicada, o juízo a quo entendeu estar
amplamente demonstrada a ocorrência de conduta
ilícita apta à aplicação da pena. Para analisar se
houve violação aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, seria necessário reexaminar as
provas presentes no Processo Administrativo para
aferir a gravidade das condutas, a culpabilidade do
agente e a consequente razoabilidade da aplicação
da pena. Incide, no caso, a Súmula 7/STJ. 6. Recurso
Especial não provido.” (REsp 1762489 / DF, Rel.
Min.
Herman
Benjamim,
Segunda
Turma,
j.
16/10/2018) (g.n.).
No mais, o contraditório e a ampla defesa
foram efetivamente respeitados, na medida em que o autor foi
representado por advogado, intimado de todos os atos do
procedimento - com oportunidade de manifestação prévia -, tendo a
penalidade sido imposta após oitiva de testemunhas e devida
elaboração de parecer técnico devidamente fundamentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
13
Apelação Cível n.o 1002486-71.2018.8.26.0272 – Itapira 36072 vr
Entretanto,
a
despeito
de
inexistir
irregularidade formal e/ou processual nos atos da Comissão
Processante, respeitado o entendimento do d. magistrado, verifica-se
que a demissão do servidor se mostrou desproporcional e
desarrazoada, posto que não restou comprovado estado de
embriaguez do servidor processado.
Com efeito, em que pese os policiais militares
terem atestado no B.O. às fls. 219 que durante a entrevista verificou-
se que o autor se encontrava com “fala pastosa, odor etílico, confusão mental,
olhos vermelhos” e o depoimento da testemunha de fls. 96 reafirmar que
“o indiciado aparentava estar alterado com bebida”, é de se constatar que
ele foi levado à perícia médica e na ocasião restou concluído que o
“examinado apresenta-se: Não embriagado (a)” (fls. 143/144).
É sabido que a pena administrativa aplicada
deve guardar coerência com a prova apresentada, bem como a
proporção com a natureza do ilícito administrativo praticado, o que
no caso dos autos não restou demonstrado.
Demais disso, de registrar que o autor
sempre exerceu sua função por mais de quinze anos e nunca teve
qualquer falta funcional ou algo que desabonasse a sua conduta,
como bem destacado pelas testemunhas Antônio Carlos Aparecido
Sartorelli, Regina Ramil Marella e Maria Inês Rodrigues Bruini (fls.
98/99), todas uníssonas no sentido de que a conduta profissional do
autor era irrepreensível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
14
Apelação Cível n.o 1002486-71.2018.8.26.0272 – Itapira 36072 vr
Assim, não se pode admitir que um ato
isolado na sua vida funcional e que não tenha repercussões de maior
gravidade, gere desarrazoada pena de demissão.
A jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça, aliás, tem trilhado o mesmo entendimento que o ora
esposado, no sentido de afastar a aplicação de pena de demissão em
casos análogos:
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. AGENTE ADMINISTRATIVO DO
MINISTÉRIO
DA JUSTIÇA. PAD. SERVIDOR
PÚBLICO
ACUSADO
DE
ADVOCACIA
ADMINISTRATIVA,
POR
ALEGADO
FAVORECIMENTO
NO
PROCESSO
DE
NATURALIZAÇÃO DE UM ESTRANGEIRO. PENA
DE DEMISSÃO APLICADA PELA AUTORIDADE
COATORA,
APESAR
DE
AS
INSTÂNCIAS
SANCIONADORAS
HAVEREM
SE
PRONUNCIADO
PELA
SUA
ABSOLVIÇÃO.
SERVIDOR
QUE
DETINHA
CONCEITO
FUNCIONAL IRREPREENSÍVEL. CONFIGURADA
AFRONTA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
RELATÓRIO POLICIAL QUE NÃO INDICIA O
IMPETRANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA, PARA
ANULAR
A
PENA
DE
DEMISSÃO,
DETERMINANDO A IMEDIATA REINTEGRAÇÃO
DO SERVIDOR, COM O RESSARCIMENTO DE
TODOS OS SEUS DIREITOS, SEM QUALQUER
IMPEDIMENTO DA APLICAÇÃO DE OUTRA
SANÇÃO, CASO NÃO TENHA TRANSCORRIDO
O PRAZO PRESCRICIONAL E DESDE QUE SEJA
OUTRA PENA DIVERSA DE DEMISSÃO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou seu
posicionamento no sentido de ser cabível a
impetração de Mandado de Segurança contra ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
15
Apelação Cível n.o 1002486-71.2018.8.26.0272 – Itapira 36072 vr
administrativo que impôs sanção disciplinar de
demissão
ao
Servidor,
porquanto
os
atos
administrativos comportam controle jurisdicional
amplo, conferindo garantia a todos os Servidores
contra eventual arbítrio, não se limitando, portanto,
somente aos aspectos legais e formais, como algumas
correntes doutrinárias ainda defendem.
2. Deve o Poder Judiciário examinar a razoabilidade
e a proporcionalidade do ato, bem como a
observância dos princípios da dignidade da pessoa
humana, culpabilidade e da individualização da
sanção; por força destes princípios, aplicáveis ao
regime jurídico disciplinar, não há juízo de
discricionariedade no ato administrativo que impõe
sanção a Servidor Público em razão de infração
disciplinar.
3. O Poder Judiciário pode e deve sindicar
amplamente, em Mandado de Segurança, o ato
administrativo que aplica a sanção de demissão a
Servidor Público, para (i) verificar a efetiva
ocorrência dos ilícitos imputados ao Servidor; (ii)
apurar
as
suas
consequencias
lesivas
à
Administração, caso se comprove a sua prática; e (iii)
mensurar a adequação da reprimenda à gravidade
da infração disciplinar, de modo que a sanção não
fique aquém do recomendável pela gravidade do ato
e nem vá além do necessário ou razoável para
reprimir o comportamento do agente.
4. O impetrante sofreu a pena de demissão imposta
pela Portaria 1.085, expedida pelo Ministro da Justiça
em 20.06.2014, por pretenso patrocínio dos interesses
do libanês IMAD MOHAMMED ALAWIE, tendo em
vista alegado auxílio ao estrangeiro, quando da
realização da prova de leitura e escrita do idioma
português, aplicada para o processo de sua
naturalização; tal conduta ensejaria nas infrações
previstas no art. 132, inciso IV da Lei 8.112/90
(improbidade administrativa), bem como no incisos
XVI e XLVIII do art. 43 da Lei 4.878/65.
5. Malgrado as condutas descritas possam merecer
reprimendas, pois ferem, em tese, princípios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
16
Apelação Cível n.o 1002486-71.2018.8.26.0272 – Itapira 36072 vr
Administração Pública, comprometendo a prestação
do serviço público e a imagem das instituições
públicas perante a sociedade, verifica-se, todavia,
não serem graves o bastante para ensejar a pena de
demissão, sob pena de ofensa aos princípios
desproporcionalidade e da razoabilidade.
6. Neste caso, encerrado o inquérito, a Autoridade
Policial indiciou, tão somente, o outro agente, cuja
Ação Penal ainda tramita na 4a. Vara Federal da
Seção Judiciária do Amazonas (fls. 245); na esfera
penal, não se logrou êxito na comprovação quanto à
participação do impetrante nos atos que caracterizaram as transgressões disciplinares
imputadas ao seu colega, FERNANDO BENTES
COIMBRA (fls. 255), sendo este o motivo pelo qual a
Corregedoria-Geral da Polícia Federal também
opinou pela absolvição do requerente (fls. 241/255).
7. Do mesmo modo, a Comissão de Inquérito
concluiu no PAD, no Relatório Final (fls. 100), pela
absolvição do impetrante por falta de prova de
autoria quanto aos fatos apurados, o que foi mantido
pela Superintendência Regional de Polícia Federal
no Amazonas (fls.
220) e pela Corregedoria-Geral do Departamento de
Polícia Federal (fls.241).
8. É inadequada a penalidade aplicada, mormente
pela discrepância entre a sugestão da Comissão e das
demais instâncias administrativas pela absolvição,
seguindo, ademais, pelo desfecho criminal dos fatos
apurados; além do que, não há, nos antecedentes
funcionais do impetrante, qualquer registro de
penalidades (fls. 226).
9. A autoridade coatora, ancorada em parecer da
Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça (fls.
256), sem suscitar fato novo, exacerbou, ao aplicar a
penalidade demissória.
10.
Neste
contexto,
revela-se
efetivamente
desproporcional e desarrazoada a pena de demissão
impingida
ao
impetrante
pela
Autoridade
Impetrada.
11. Segurança concedida, para para anular a Portaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
17
Apelação Cível n.o 1002486-71.2018.8.26.0272 – Itapira 36072 vr
1.085 de 20/06/2014, determinando a imediata
reintegração
do
Servidor,
com
o
devido
ressarcimento de todos os seus direitos, sem
qualquer impedimento da aplicação de outra sanção,
caso não tenha transcorrido o prazo prescricional e
desde que seja outra pena diversa de demissão.
(MS 21.138/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
27/05/2015, DJe 13/10/2015)
CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. OFICIAL DE
JUSTIÇA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. FALTA AO DEVER FUNCIONAL.
PRELIMINAR. DECADÊNCIA. INSUBSISTENTE.
UTILIZAÇÃO DE PUNIÇÃO MUITO ANTIGA
COMO
AGRAVANTE.
DESCABIDO.
PRECEDENTE.
ANULAÇÃO DA DEMISSÃO POR DESATENÇÃO
À
PROPORCIONALIDADE.
DIREITO.
APLICAÇÃO DE NOVA PENA. POSSIBILIDADE.
LÍQUIDO E CERTO EXISTENTE.
1. Cuida-se de recurso ordinário em mandado de
segurança interposto contra acórdão que denegou a
segurança, em pleito de anulação de penalidade de
demissão aplicada a serventuário da justiça estadual
que se mostrou omisso em relação ao dever.
Argumenta o recorrente que houve desproporção na
aplicação da penalidade, porquanto considerado
como agravante uma penalidade aplicada há mais de
dez anos.
2. Não prospera a preliminar de decadência na
impetração, já que o ato coator é o acórdão que
julgou o recurso administrativo interposto pelo
servidor. A decisão do colegiado foi publicada em
3.2.2010 (fl. 57, e-STJ), e o writ of mandamus foi
impetrado em 31.5.2010 (fl. 01, e-STJ). Logo, dentro
do prazo previsto no art.
23
da
Lei
n.
12.016/2009. Precedente:
RMS
33.574/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira
Turma, DJe 24.8.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
18
Apelação Cível n.o 1002486-71.2018.8.26.0272 – Itapira 36072 vr
3. Há precedente da Sexta Turma aplicável ao caso
concreto, pois não é possível considerar que um fato
tão longevo seja considerado como agravante, sob o
risco de violar o ditame constitucional que veda a
perpetuidade das penas; a se manter a decisão
administrativa impugnada, ter-se-ia considerado que
um servidor apenado poderia ser considerado
reabilitado. Precedente: REsp 817.540/RS, Rel.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe
19.10.2009.
4. A Quinta Turma acordou precedente do mesmo
Tribunal, no qual manteve a penalidade de
suspensão aplicada contra servidor, em caso similar
ao dos autos, o que demonstra a desproporção da
demissão.
Precedente: RMS 30.806/ES, Rel. Min. Felix Fischer,
DJe 26.4.2010.
5. É possível anular judicialmente o ato demissional
que ocorre em desatenção ao acervo probatório dos
autos e com desatenção à proporcionalidade na
sanção, sem prejudicar eventual aplicação de diversa
penalidade
administrativa.
Precedente:
MS
15.810/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira
Seção, DJe 30.3.2012; o pedido da inicial versa sobre
a anulação da punição, contudo demandando uma
nova apreciação administrativa - com eventual pena
- a ser aplicada pela autoridade.
Recurso ordinário provido.
(RMS
36.347/ES,
Rel.
Ministro
HUMBERTO
MARTINS,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
05/12/2013, DJe 06/03/2014)
Nesse
contexto,
por
afigurar-se
como
desproporcional a pena aplicada, dou provimento ao recurso de
apelação para fins de julgar procedente a ação e declarar nula a
exoneração, com a consequente reintegração do autor ao cargo, bem
como restauração de todos os seus direitos, além do pagamento
integral dos vencimentos, vantagens e benefícios devidos durante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
19
Apelação Cível n.o 1002486-71.2018.8.26.0272 – Itapira 36072 vr
período em que esteve afastado, abatido o montante referente ao
período de 90 dias de suspensão, pena esta que reputo condizente,
na espécie, tudo isto alicerçado no princípio da restitutio in integrum.
Ainda, deve a Municipalidade pagar todas as
verbas devidas desde a indevida exoneração até a reintegração ao
cargo, acrescidas de correção monetária a contar do momento em
que deveriam ter sido pagas e juros moratórios a partir da citação,
nos termos do que dispõem os temas 810 e 905 dos Egrégios STF e
STJ, respectivamente.
Fica a ré com as custas, despesas processuais
e verba honorária, a ser fixada no percentual mínimo em fase de
liquidação de sentença, observada a majoração prevista no §11 do
art. 85 do CPC.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no
Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os embargos
declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos
vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante
o
exposto,
conhece-se
e
dá-se
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
20
Apelação Cível n.o 1002486-71.2018.8.26.0272 – Itapira 36072 vr
VERA ANGRISANI
Relatora